Tribunal: STF
Processo: Rcl 42114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação contra decisão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Federais, que teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento da ADI 1.539 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA).
    Na inicial, a parte autora expõe, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 6/7): 
    A Recorrente ajuizou, sem a assistência de advogado, a presente ação, buscando o benefício de pensão por morte, como consequência do falecimento do seu esposo (assim por ela considerado, pois, o casamento ocorreu apenas no religioso).
    O valor dado à causa foi de R$ 52.800,00.
    (...)
    A r. sentença de piso foi pela improcedência.
    No entanto, na data de 09/02/2017 a Autora constituiu advogado, o qual recorreu tempestivamente à E. Turma Recursal. Em seu recurso, a Autora, dentre outros pontos, alegou postulou pelo reconhecimento da nulidade do processo por ausência de advogado, em violação ao artigo 9º, “caput”, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, uma vez que o valor da causa ara superior a 20 salários mínimos.
    Por v. acórdão de 13/05/2019, proferido pela E. 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região – Seção Judiciária de São Paulo/SP, manteve-se a r. sentença.
    Em 22/05/2019 foram opostos embargos de declaração pela Autora, a fim de que as diversas omissões apontadas fossem sanadas, inclusive no que tocava à nulidade da r. sentença por violação ao artigo 9º, “caput”, da Lei nº 9.099/1995.
    No julgamento dos embargos de declaração aos 08/06/2020, a E. Turma Recursal manteve o v. acórdão.
    Irresignada, a Reclamante ajuizou a presente Reclamação Constitucional, pois, entende que houve a negativa de vigência do artigo 9º da Lei nº 9.099/1995, c.c. o artigo 1º da Lei nº 10.259/2001, em contrariedade ao já decidido pelo Excelso STF na ADI nº 1.539-7.
    (...)
    A E. 6ª Turma Recursal, ao analisar o recurso inominado da Autora, em sede de embargos de declaração, naquilo que se refere à interpretação do artigo 9º, “caput”, da Lei nº 9.099/1995, adotou o seguinte entendimento:
    “Afasto alegação de nulidade do processo por falta de advogado do próprio embargante durante a fase instrutória, pois tal é facultado pela lei dos Juizados Especiais Federais. Não havendo cerceamento de defesa. Não se pode alegar nulidade a que a própria parte teria dado causa. Posto isso, rejeito os embargos declaratórios opostos, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.”
    Data venia, tal interpretação dada pela E. Turma Recursal represente negativa de vigência de lei federal, com violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da segurança jurídica. Não se reveste de razoabilidade atribuir à Reclamante um conhecimento, embora expresso em Lei e que cuja disposição visa protegê-la, mas, que deve ser aplicada pelo órgão julgador, como norma cogente.
    Ao final, requer seja conhecida e julgada procedente, a fim de determinar que seja cassado o v. acórdão proferido aos 13/05/2019, complementado pelo julgamento dos embargos de declaração aos 08/06/2020, pela E. 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região – Seção Judiciária de São Paulo/SP, nos autos do processo digital nº 0000142-45.2016.4.03.6330, a fim de que a referida Turma Recursal profira nova decisão, desta feita observando-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal quanto ao disposto no artigo 9º, “caput” da Lei nº 9.099/1995, nos autos da ADI nº 1539-7, e, como consequência, seja o processo anulado desde o início. (fl. 8).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 7/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Juizado Especial Federal da 3ª Região, a ata de julgamento do acórdão, ora impugnado, foi publicada em 1/7/2020, encontrando-se, portanto, dentro do prazo recursal.
    O parâmetro de controle invocado é o decidido na ADI 1.539, cuja ementa segue transcrita:
    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. JUIZADO ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE RELATIVA. PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. FACULDADE DA PARTE. CAUSA DE PEQUENO VALOR. DISPENSA DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. 1. Juizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9º. Faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado. Ofensa à Constituição Federal. Inexistência. Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça. Precedentes. 2. Lei 9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais civis tendo como parâmetro o valor dado à causa. Razoabilidade da lei, que possibilita o acesso do cidadão ao judiciário de forma simples, rápida e efetiva, sem maiores despesas e entraves burocráticos. Ação julgada improcedente. (ADI 1539, Relator MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 5/12/2003).
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível, pois pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. Na ocasião do julgamento da ADI 1.539, esta CORTE restringiu-se à análise de constitucionalidade do art. 9º da Lei 9.099/95, enquanto que a controvérsia dos autos é debatida no âmbito dos Juizados Especiais Federais, regido pelo art. 10 da Lei 10.259/2001, conforme depreende-se do acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, que indeferiu a preliminar de nulidade do processo, suscitada pelo ora reclamante, sob os seguintes fundamentos (doc. 7, fl. 112):
    Afasto alegação de nulidade do processo por falta de advogado do próprio embargante durante a fase instrutória, pois tal é facultado pela lei dos Juizados Especiais Federais. Não havendo cerceamento de defesa. Não se pode alegar nulidade a que a própria parte teria dado causa.
     Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto da ADI 1.539 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, condição essencial para a viabilidade da via reclamatória.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente